Tribunal: STF
Processo: ADI 1304
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-11
Data de publicação: 2004-03-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA DE INICIATIVA
 DO PODER EXECUTIVO. EMENDA PARLAMENTAR. AUMENTO DE DESPESA.
IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO MODELO FEDERAL.
        As matérias
reservadas à iniciativa do Poder Executivo somente podem ser objeto
de emenda na hipótese de não representarem aumento de despesas.
Parâmetro de observância cogente pelos Estados da Federação, à luz
do princípio da simetria.
        Ação direta de inconstitucionalidade
julgada procedente.